Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702894-81.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIMONE ALVES DA TRINDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a embargante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista a ausência de indicação da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator